Tribunal: TJES
Processo: 5002200-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002200-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ELIANY GARCIA DE SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002200-27.2022.8.08.0000

Agravante: Espírito Santo Distribuição de Energia S/A – EDP

Agravada: Eliany Garcia de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espírito Santo Distribuição de Energia S/A – EDP contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a ocorrência de preclusão quanto à interposição do recurso de apelação e determinou a intimação da agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente a sentença, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da dívida, na forma do art. 523, §1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) verificou que houve um erro material na realização do protocolo do recurso de apelação, o qual foi protocolizado, tempestivamente, na data de 18/10/2021, todavia em processo diverso, que tramita em segredo de justiça, sob o nº 5000244-84.2021.8.08.0040; (b) o protocolo tempestivo do recurso de apelação em processo diverso – com a numeração e as partes deste processo –, deve ser reputado como justificável, a fim de ser evitado prejuízo à agravante; (c) deve ser recebida a apelação protocolada tempestivamente em processo diverso, com a nulidade de todos os atos praticados após a sentença, e, posteriormente, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, com consequente remessa a este e. Tribunal. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2326963)

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida, apesar de intimada. (ID nº 26258944)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Esta Corte tem reiteradamente entendido que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes
.”. (AgInt no RMS 51.570/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022)

No caso em análise, como reconhecido pela própria agravante, houve um erro na realização do protocolo do recurso de apelação, que foi protocolizado tempestivamente mas em processo diverso, que tramita em segredo de justiça, sob o nº 5000244-84.2021.8.08.0040.

Dessa forma, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, restou configurado erro grosseiro da concessionária agravante, o que impede o recebimento da apelação apresentada intempestivamente nos autos originários.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO NA COMARCA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de petição destinada a sanar vício em sede recursal, a interposição deve ser realizada em segunda instância, de forma que o protocolo em local diverso configura erro grosseiro e inescusável, configurando-se, assim, a intempestividade recursal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030190082062, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Apelação cível - Ação ordinária - Protocolo equivocado - Intempestividade recursal - Recurso não conhecido.

1. O prazo para a interposição de apelação é de 15 dias, conforme determina o artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, não podendo ser conhecido recurso interposto depois de esgotado o referido prazo.
2. O protocolo de petição com número de processo que tramita em juízo diverso constitui erro grosseiro, sendo, portanto, inescusável. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.475643-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NO PROTOCOLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM AUTOS DE DEMANDA DIVERSA. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Esta Corte tem reiteradamente entendido que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes
.”. (AgInt no RMS 51.570/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022)

2. Como reconhecido pela própria agravante, houve um erro na realização do protocolo do recurso de apelação, que foi protocolizado tempestivamente mas em processo diverso. Restou configurado erro grosseiro da concessionária agravante, o que impede o recebimento da apelação apresentada intempestivamente nos autos originários.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.